Tribunal: STF
Processo: RE 1522704
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 79) opostos em 11.12.2024 (eDOC 80) em face de decisão monocrática (eDOC 77), na qual neguei provimento ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão do TRF da 2ª Região, no qual o Recorrente, Juiz Federal Substituto, pleiteia indenização em pecúnia do valor relativo a férias vencidas no ano de 2003 e não gozadas, com acréscimo do terço constitucional, referente ao cargo anterior de Procurador Federal. 



    Nos presentes embargos, alega o Recorrente a existência de erro material na decisão embargada, tendo em vista que, em momento anterior (Petição nº 141393/2024 – eDOC 68), informou por meio dos seus novos advogados, o óbito do único advogado constituído à época da interposição dos recursos extraordinário e especial, ocorrido em 15.06.2023, o que pode gerar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da referida data, a teor do art. 313, I, do CPC. 



    Afirma, ainda, que em referida manifestação, pleitou (eDOC 79, p. 2) 



    “(…) a devolução dos autos à 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que lá seja reconhecida a nulidade de todos os atos subsequentes ao óbito do antigo patrono do Recorrente, em razão da suspensão do processo, na forma do art. 313, I, do CPC, com a consequente devolução do prazo para manifestação do Recorrente quanto à r. decisão monocrática de lavra do EXMO. SR. DR. MIN. RELATOR AFRÂNIO VILELA, que negou seguimento ao seu recurso especial”. (grifos nossos)



    Ressalta, que naquela oportunidade, narrou a esta Suprema Corte fato prejudicial ao julgamento deste recurso extraordinário, relativa à nulidade dos atos praticados em face do óbito noticiado. 



    Ao final, postula-se (eDOC 79, p. 4-5):



    “(...) a devolução dos autos à 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que lá seja reconhecida a nulidade de todos os atos subsequentes ao óbito do antigo patrono do Recorrente, em razão da suspensão do processo, na forma do art. 313, I, do CPC, com a consequente devolução do prazo para manifestação do Recorrente quanto à r. decisão monocrática de lavra do EXMO. SR. DR. MIN. RELATOR AFRÂNIO VILELA, que negou seguimento ao seu recurso especial “.



    A parte Embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (eDOC 82). 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Entendo assistir razão à parte Embargante. Constato a ocorrência de erro material na decisão recorrida, corrigível até de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC. 



    A respeito, vejam-se os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO. REJULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento da parte. Manifesta a ocorrência de erro material, consistente no rejulgamento do recurso extraordinário já apreciado por decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte, em decorrência da duplicidade da remessa - autos físicos e eletrônicos -, em momentos distintos, impõe-se sua correção. 2. Embargos de declaração acolhidos para decretar a nulidade da decisão monocrática pela qual determinada a devolução dos autos à origem para a aplicação do art. 543-B do CPC/1973 (DJe de 31.01.2014), bem como do acórdão proferido ao julgamento do agravo regimental que a impugnou (DJe de 04.3.2015), com o cancelamento da autuação do presente recurso e baixa dos autos à origem” (RE 637.754-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.02.2022). 



    “(...) Há descompasso entre o pedido e a parte dispositiva do acórdão embargado resultante de mero erro material, o qual é passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. 3. Embargos de declaração dos quais não se conhece. Correção, de ofício, do erro material apontado para retificar a parte dispositiva do voto condutor (eDoc. 33, p. 10, primeiro parágrafo), da ementa (eDoc. 33, p. 2, item 2) e, ainda, do v. acórdão, publicado em 9 de outubro de 2023, para que, onde está escrito “para se declarar a inconstitucionalidade material do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina”, conste “para se declarar a inconstitucionalidade material da expressão ‘no serviço público do Estado, no serviço público em geral’, constante do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina” (ADI 7310-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.01.2024). 



    Com efeito, importa ressaltar que este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que a morte do único advogado constituído nos autos impossibilita a devida intimação do acórdão, violando o contraditório e a ampla defesa. Confira-se: 



    “(...) Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional e processual penal. Arts. 133 e 5º, inciso LV da CB/88. Trânsito em julgado de decisão que negou provimento a recurso de apelação interposto pela defesa. Falecimento do único advogado constituído, resultando impossibilitada a intimação do acórdão. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Desconstituição do trânsito em julgado e devolução do prazo recursal. Manutenção da liberdade do paciente, que respondeu solto à ação penal. 



    1. A Constituição da República determina que "o advogado é indispensável à administração da justiça" (art. 133). É por intermédio dele que se exerce "o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV).



    2. O falecimento do patrono do réu, dias antes da publicação do acórdão do TJ que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, consubstancia situação relevante. Isso porque, havendo apenas um advogado constituído nos autos, a intimação do acórdão tornou-se impossível após a sua morte. Em consequência, o paciente ficou sem defesa técnica. Há, no caso, nítida violação ao contraditório e à ampla defesa, a ensejar a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão e a devolução do prazo recursal, bem como a restituição da liberdade do paciente, que respondeu à ação penal solto. 3. Recurso provido.” (RHC 104723, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.02.2011).



    No caso dos autos, verifico que, no recurso especial apresentado concomitantemente ao presente recurso extraordinário, o ora Recorrente suscita a mesma controvérsia envolvendo o direito à indenização em pecúnia do valor relativo a férias.



    Desse modo, considerando eventual nulidade dos atos praticados no Superior Tribunal de Justiça e do trânsito em julgado da decisão, no que tange ao recurso especial, em decorrência do falecimento do representante do Embargante, ocorrido em 15.06.2023, faz-se necessário, antes do julgamento do apelo extremo, o reenvio dos presentes autos ao STJ para decidir a respeito. 



    Assim, acolho os embargos de declaração, torno sem efeito a decisão embagada exarada em 02.12.2024 (eDOC 77) e determino a remessa destes autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do pedido formulado pelo ora Recorrente. 



    À Secretaria para, preliminarmente, retificar a autuação e excluir o nome do Advogado do Embargante, Dr. Anderson Henrique Germano. 



    Após, encaminhem-se os presentes autos ao STJ com a cópia desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente